Tribunal: TJPA
Processo: 0061117-39.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0061117-39.2016.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO ASSUNCAO RIBEIRO DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE FAZER.

FORNECIMENTO DE EXAME MÉDICO. DEMORA NA REALIZAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando ao Estado do Pará a realização de exame médico solicitado pelo autor, mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

2.

O autor sustenta que a demora na realização do exame configuraria omissão estatal e violação ao direito à saúde, pleiteando indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a demora na realização de exame médico pelo ente público configura omissão estatal ensejadora de responsabilidade civil e se há direito à indenização por danos morais em razão do atraso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O direito à saúde, garantido pelo artigo 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de prestar assistência médica de forma universal e igualitária, sendo possível a responsabilização estatal em caso de negativa ou demora injustificada.
5. No entanto, para a configuração do dano moral indenizável, é necessária a demonstração de sofrimento que ultrapasse o mero dissabor, caracterizando abalo significativo à integridade física ou psíquica do autor.
6. A jurisprudência consolidada aponta que a mera demora na prestação de serviços públicos de saúde não gera automaticamente o dever de indenizar, salvo quando demonstrado prejuízo concreto e extraordinário, o que não restou evidenciado nos autos.
7. O exame foi efetivamente realizado, ainda que com atraso, inexistindo prova de agravamento do quadro clínico ou impacto significativo à dignidade do autor que justifique reparação pecuniária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação Cível conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Raimundo Assunção Ribeiro de Souza, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização de Fazer, movida em face do Estado do Pará.

Na origem, o autor ajuizou a referida ação visando à realização do exame de eletroneuromiografia, necessário em razão de um quadro de fraqueza nos membros. Aduziu que requereu o exame em 12 de agosto de 2015, mas não obteve resposta da administração pública, o que o obrigou a buscar tutela judicial. Requereu, ainda, indenização por danos morais, sob a alegação de que a negativa administrativa configuraria omissão estatal e afronta ao direito à saúde.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente a demanda, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida e determinando que o Estado do Pará realizasse o exame pleiteado. No entanto, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, ao fundamento de que não restou configurado abalo significativo à dignidade do autor, passível de compensação pecuniária.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a demora injustificada na realização do exame lhe causou sofrimento físico e psicológico, o que caracterizaria dano moral passível de indenização. Defende que a negativa do Estado, além de ilegal, comprometeu seu direito fundamental à saúde, conforme preceituado nos artigos 5º, inciso V, e 196 da Constituição Federal. Argumenta que a conduta omissiva do Estado é passível de responsabilidade civil e requer a reforma da sentença para condenar o ente público ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

Em contrarrazões, o Estado do Pará pugna pela manutenção integral da sentença. Alega que não houve negligência na prestação do serviço de saúde, justificando a demora na realização do exame pela dificuldade de localização do demandante. Argumenta, ainda, que não há elementos que demonstrem prejuízo concreto que justifique a condenação por danos morais, destacando que o exame foi realizado a contento, ainda que com atraso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade civil do Estado em razão da alegada omissão na realização de exame médico prescrito ao autor, com pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A Constituição Federal, em seu artigo 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, impondo-lhe a obrigação de formular e implementar políticas públicas voltadas à garantia do acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários à promoção, proteção e recuperação da saúde. Trata-se de norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, sendo assente na jurisprudência pátria que a negativa ou a demora injustificada na prestação de serviços essenciais pode ensejar a responsabilidade civil do ente federativo.

No caso em apreço, restou incontroverso que o exame de eletroneuromiografia foi solicitado pelo autor e que não foi realizado dentro do prazo que considerava adequado, tendo sido necessária a judicialização da demanda para que a administração pública cumprisse seu dever. Contudo, a mera demora na realização do procedimento não configura, por si só, dano moral indenizável.

Para que se configure o dano moral, é imprescindível a demonstração de abalo significativo à integridade física e/ou psíquica do autor, apto a ultrapassar o mero dissabor cotidiano.

Relevante mencionar que Sérgio Cavalieri, ao lecionar a respeito da responsabilidade civil, pontua que, a fim de evitar excessos e abusos, deve-se entender como dano moral "a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo" (Sérgio Cavalieri Filho, Programa de responsabilidade civil, p. 78).

A jurisprudência é assente no sentido de que a demora na prestação de serviço público de saúde não gera automaticamente direito à compensação pecuniária, sendo necessária a comprovação de sofrimento extraordinário, o que não se verifica no presente caso.

Acerca disso:

OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DEVER DO PODER PÚBLICO DE PROMOVER A SAÚDE – SENTENÇA QUE DETERMINOU AO MUNICÍPIO O CUSTEIO DO MEDICAMENTO – RECURSO DO AUTOR REQUERENDO INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PELA DEMORA NA ENTREGA DO MEDICAMENTO – NÃO CONFIGURADO DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1008160-80.2023.8 .26.0037 Araraquara, Relator.: Ronnie Herbert Barros Soares, Data de Julgamento: 12/06/2024, 8ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 12/06/2024)

APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL - Autora que alega ter sofrido abalo psicológico em razão do atraso na entrega do medicamento de alto custo - Dano moral não configurado – Ausência de provas de que o atraso no fornecimento causou os transtornos alegados pela autora - Medicamento fornecido - Espera que configura mero dissabor não indenizável - Demora do poder público justificável frente ao rito especial de contratação de insumos e medicamentos - Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10112192420228260292 Jacareí, Relator.: Joel Birello Mandelli, Data de Julgamento: 16/08/2024, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/08/2024)

O recorrente não apresentou elementos concretos que evidenciem que a demora na realização do exame tenha lhe causado prejuízo grave, seja no agravamento de seu quadro clínico, seja na afetação de sua dignidade de forma intensa. Ademais, o exame foi efetivamente realizado, ainda que tardiamente, o que reforça a ausência de lesão indenizável.

Portanto, a simples demora na prestação de serviços de saúde pelo poder público não enseja, por si só, o direito à indenização por danos morais. É imprescindível que a parte lesada demonstre que essa demora resultou em um sofrimento que exceda os inconvenientes habituais, configurando um dano moral indenizável, impondo-se, portanto, a manutenção da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 24/04/2025